Tribunal: TJBA
Processo: 8043556-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 78553405) NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8043556-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ADAILSON SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à ilegitimidade ativa do embargante para executar o título judicial coletivo formado na ação ajuizada pela ASFEB, ante a ausência de prova da condição de associado, conforme exigido pelo título executivo. III – Evidenciada a ausência de vícios no acórdão impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Embargante. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração (ID 78553405) opostos na Apelação Cível nº 8043556-34.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante ADAILSON SILVA DE OLIVEIRA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA